Tribunal: TJMT
Processo: 1051524-49.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051524-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALDINEIA DIAS DE GODOY - CPF: 041.564.091-12 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), THIAGO GUIMARAES LEVINDO COELHO - CPF: 073.331.466-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1051524-49.2019.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelada:
Waldineia Dias de Godoy.

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DOCUMENTOS MÉDICOS E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS) – DOCUMENTOS VÁLIDOS – REEMBOLSO DEVIDO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.

Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e as notas fiscais que demonstram os gastos com o tratamento necessário, correta a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS).

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que não se verificou na espécie, devendo ser majorado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1051524-49.2019.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelada:
Waldineia Dias de Godoy.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) c/c dano moral, que lhe move Waldineia Dias de Godoy, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a seguradora ao pagamento do valor de R$ 1.398,10 (mil e trezentos e noventa e oito reais e dez centavos), referente à complementação do reembolso das despesas médicas (art. 3o, inc. III, da Lei n 6.194/74). Ainda, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada uma das partes e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC, vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade da parte autora (art. 98, §3o, do CPC).

Irresignada, a seguradora recorre defendendo a reforma da sentença, tendo que vista a ausência de nexo diante da não comprovação da ocorrência de um acidente automobilístico, uma vez que o boletim de ocorrência foi registrado unilateralmente em data posterior ao acidente. Além disso, sustenta a falta de comprovação do nexo entre as despesas apresentadas e o tratamento da lesão decorrente do acidente noticiado, sendo necessário que o gasto tenha relação direta com o evento danoso.

Prossegue alegando a ocorrência de sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC), sustentando irregularidade na distribuição do ônus sucumbencial e pugnando pela sua inversão ou, sucessivamente, pela redistribuição proporcional. Por fim, subsidiariamente, requer a minoração dos honorários advocatícios, fixando em 10% sobre o valor da condenação (id. 146085278).

O apelado apresentou contrarrazões (id. 146085281), arguindo preliminar de não conhecimento do apelo ante a ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando pela condenação da apelante por litigância de má-fé e desprovimento do recurso

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1051524-49.2019.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelada:
Waldineia Dias de Godoy.

V O T O

Infere-se dos autos que Waldineia Dias de Godoy manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) c/c indenização por dano moral com base na Lei n. 6.194/74 em desfavor da apelante, em razão da despesa médica hospitalar que custeou, no valor de R$ 1.684,32 (mil seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos) decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 03 de junho de 2016.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a seguradora ao pagamento do valor de R$ 1.398,10 (mil e trezentos e noventa e oito reais e dez centavos), referente à complementação do reembolso das despesas médicas (art. 3o, inc. III, da Lei n 6.194/74). Ainda, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada uma das partes e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC, vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade da parte autora (art. 98, §3o, do CPC) – id. 146085277.

Irresignada, a seguradora recorre defendendo a reforma da sentença, tendo que vista a ausência de nexo diante da não comprovação da ocorrência de um acidente automobilístico. Afirma que o boletim de ocorrência foi registrado unilateralmente em data posterior ao acidente e que não ficou comprovado que as lesões ocorridas tenham relação com o acidente envolvendo veículo automotor de via terrestre.

Além disso, sustenta a falta de comprovação do nexo entre as despesas apresentadas e o tratamento da lesão decorrente do acidente noticiado, sendo necessário que o gasto tenha relação direta com o evento danoso.

Prossegue alegando a ocorrência de sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC), sustentando irregularidade na distribuição do ônus sucumbencial e pugnando pela sua inversão ou, sucessivamente, pela redistribuição proporcional. Por fim, subsidiariamente, requer a minoração dos honorários advocatícios, fixando em 10% sobre o valor da condenação (id. 146085278).

Pois bem. Verifico que a matéria não é de difícil elucidação.

De proêmio, verifico que nas contrarrazões, a apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso aviado pela seguradora por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante direcionou o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

A Lei no 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5o, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora juntou o boletim de ocorrência (id. 146085241), relatando o acidente envolvendo queda de motocicleta no dia 03.06.2016, às 21h:30min. Além disso, colacionou certidão de ocorrência n. 0934/2016, do SAMU, informando a natureza do acidente: “queda de moto”, no dia 03.06.2016 (id. 146085243).

Não obstante, ainda juntou ao autos os documentos médicos que comprovam o atendimento de emergência junto ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, na mesma data informada anteriormente (id. 146085243).

Assim, o boletim de ocorrência e os documentos médicos foram bastantes para comprovar que a autora foi vítima de acidente automobilístico ocorrido em 03.06.2016, sofrendo as lesões descritas no prontuário médico, sendo suficientes para evidenciar o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões apresentadas.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRODUZIDO DEPOIS DO SINISTRO – IRRELEVÂNCIA – BOLETIM DE ATENDIMENTO E HISTÓRICO CLÍNICO COM INDICAÇÃO DE QUE A VÍTIMA SOFREU ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – INVALIDEZ PERMANENTE – DANO MORAL INEXISTENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atesta que a invalidez parcial do autor decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal.
(...).”
(RAC n. 1044536-12.2019.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.07.2021 - negritei).

Ademais, em relação ao registro tardio do boletim de ocorrência, como o caso dos autos, em se tratando de comunicação unilateral à autoridade policial, se mostra prescindível a juntada do referido documento quando por outros elementos se puder comprovar os fatos contidos na inicial.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – DOCUMENTO EMITIDO PELO SAMU – FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO - NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O DANO - ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §11, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, a existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam o nexo de causalidade, de que houve acidente de trânsito e a invalidez decorre desse sinistro, o Boletim de Ocorrência Policial é dispensável.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.
”

(RAC n. 0033340-67.2016.8.11.0041, 1a Câm. Direito Privado, Rela Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 04.09.2018).

In casu
, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem à conclusão da ocorrência dos fatos.

Destarte, a documentação acostada aos autos possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário, portanto, deveria a seguradora trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, o que não ocorreu, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida neste ponto.

Prosseguindo na análise da questão, sustenta a apelante que a autora não comprovou o nexo entre as despesas médias apresentadas e o tratamento da lesão decorrente do acidente noticiado.

Mais uma vez, tenho que a razão não lhe acompanha. Explico.

A Lei no 6.194/74 dispõe em seu art. 3o, inc. III, §2o, os casos de reembolso médico, confira:

“
Art. 3o -
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem
as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial,
e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

III - até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

[...]

§2o - Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas,
efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009).”
(negritei)

Ainda sobre o tema, o art. 5o, §4o, da mencionada lei dispõe:

“
Art. 5o -
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

[...]

§4o -
Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares e invalidez permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.
”
(Negritei)

No caso, o Boletim de Ocorrência (id. 146085241), demonstra de forma clara, razoável e suficiente a existência do acidente de trânsito ocorrido em 03.06.2016, também devidamente comprovado pela certidão de ocorrência n. 0934/2016, do SAMU (id. 146085243) e Boletim de atendimento médico (id. 146085243).

Ademais, a autora comprovou a prescrição de medicamentos pelo médico ortopedista, além das notas fiscais que comprovam a realização de exames de tomografia computadorizada (id. 146085243) e ressonância magnética (id. 146085244). Ainda, colacionou as notas fiscais de compra de medicamentos (id. 146085244 - Pág. 1) e colar cervical (id. 146085244 - Pág. 3), o que demonstra haver nexo entre as despesas apresentadas e as lesões sofridas.

Nesse sentido, tenho que agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado, inclusive limitando o reembolso ao teto legal previsto na Lei n. 6.194/74, veja:

“Importante que se diga que a Lei no 11.482/07 apenas veio explicitar o que já era garantido ao beneficiário pela Lei no 6.194/74, não a revogando, devendo ser aplicado ao caso concreto, portanto, o artigo 3o, inciso III, da Lei no 6.194/74, ainda em vigor, que estabelece que a indenização do seguro obrigatório seja de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Assim, o valor do reembolso deveria corresponder R$ 1.678,32 (hum mil e seiscentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos), todavia, diante do pagamento administrativo efetuado pela Requerida no valor de R$ 280,22 (duzentos e oitenta reais e vinte e dois centavos), subsiste, portanto, uma diferença de R$ 1.398,10 (hum mil e trezentos e noventa e oito reais e dez centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora.”
(Id. 122906733 – negritei).

Assim, resta suficientemente demonstrado o nexo causal entre o acidente e as notas fiscais, que corrobora o gasto com o tratamento, mormente pelo fato de que as despesas médicas e suplementares se comprovam mediante a apresentação de nota fiscal ou documento idôneo.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – DAMS – DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – DOCUMENTOS VÁLIDOS – REEMBOLSO DEVIDO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar na improcedência do pedido de reembolso das despesas médico hospitalares decorrente de acidente automobilístico, quando resta devidamente demonstrado o pagamento por notas fiscais carreadas aos autos pelo autor, mormente por gozar de presunção juris tantum, visto que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo à seguradora o dever de desconstituí-las.

Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e as notas fiscais que demonstram os gastos com o tratamento necessário, correta a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS).
(...)”
(RAC n. 1021121-63.2020.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 12.05.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADO – REJEIÇÃO –
MÉRITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM MATERIAL ORTOPÉDICO (MULETA)
– REEMBOLSO NECESSÁRIO – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – CAUSA DE PEQUENA MONTA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demostrada a prévia tentativa em realizar o requerimento administrativo, não há que se falar em ausência do interesse de agir.

Se comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento com equipamentos médicos (muleta), correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74.

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal-”.
(RAC n. 1047247-53.2020.8.11.0041, 2a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 21.06.2021 – negritei e grifei).

Importante esclarecer que os documentos carreados gozam de presunção
juris tantum
do pagamento, uma vez que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo à seguradora o dever de desconstituí-los.

Ademais, atrai o ônus da prova quem alega, e consoante se infere dos documentos juntados aos autos pela autora, esta cumpriu a obrigação que lhe incumbia consoante dispõe o inc. I, do art. 373, do CPC.

Por outro lado, assim não agiu a ré que não demonstrou qualquer fato impeditivo ou modificativo do direito pleiteado pelo apelado, em consonância com o inciso II, do mesmo artigo, utilizando-se de diversas alegações infundadas, razão pela qual mantenho a sentença neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, se insurge a apelante pugnando pela condenação da autora ao pagamento da sucumbência integral ou, sucessivamente, para que haja redistribuição.

Contudo, na hipótese dos autos, observa-se que a autora formulou dois pedidos principais, consistentes na condenação da ré ao reembolso das despesas médico suplementares (DAMS) decorrente do seguro obrigatório e pelo suposto abalo moral sofrido, sendo certo que somente o primeiro pleito foi acolhido pelo julgador.

Desse modo, em que pese as alegações da apelante, o certo é que no caso em tela resta evidente que as partes foram igualmente vencedor e vencido, estando o
decisum
objurgado em consonância com o que preceitua o
caput
, do art. 86, do CPC.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, E NÃO COMPLETA – AUTORA QUE DECAIU DE PARTE DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DE HIPÓTESE DO ART. 85, §8o, DO CPC – RECURSO DA AUTORA E DA RÉ DESPROVIDOS.

1.
Nos termos do art. 86 do CPC, havendo sucumbência reciproca, como é o caso em que apenas um dos pedidos formulados pela parte autora fora integralmente acolhido, as despesas processuais devem ser rateada entre os litigantes de acordo com o grau de êxito de cada qual na lide
. (...)”
(RAIN n. 1005631-06.2017.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 11.12.2020 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO VERIFICADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se acolhido o pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, porém rejeitado o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca.
”
(RAC n. 1026392-87.2019.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.01.2021 - negritei)

Assim, entendo que
a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial da forma posta se mostrou correta
, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida também neste ponto.

Visto isso, a seguradora requer a minoração dos honorários advocatícios arbitrados, devendo ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido e deve ser fixado quantitativamente pelo julgador, obedecidos aos limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

No caso dos autos, o percentual que a apelante requer seja fixado, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o do CPC), corresponde a R$139,81 (cento e trinta e nove reais e oitenta e um centavos), restando evidente que representa quantia ínfima, e por consequência, deve ser aplicada a regra subsidiária prevista no § 8o do art. 85 do CPC.

Dessa forma, entendo que deve ser arbitrado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INVALIDEZ PERMANENTE – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA OU MÍNIMA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca ou mínima.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC e com os precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.”
(RAC n. 1024085-63.2019.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.12.2021 – negritei).

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Dessa forma, tenho que devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para cada parte.

Por fim, deixo de majorar a condenação em honorário advocatícios, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que a fixação ocorreu por apreciação equitativa em montante superior ao máximo estabelecido no art. 85, §2o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022